Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719556-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRLENE RODRIGUES PEDREIRA, MAIA E BORBA S/A APELADO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, MAIA E BORBA S/A, CIRLENE RODRIGUES PEDREIRA D E S P A C H O Em face do requerimento da ré/reconvinte pelo interesse em promover a resolução do conflito em via de audiência de conciliação, determinei a intimação da autora/reconvinda para se manifestar sobre a intenção em corroborar a solução consensual do presente litígio (ID 73758686). Na manifestação de ID 74142417, a autora/reconvinda não manifestou intenção em promover a tentativa de resolução consensual do conflito neste momento, afirmando que apenas teria interesse em participar de eventual audiência nesse sentido após o exame da tese de prescrição do pedido reconvencional. Nesse sentido, é inequívoca a falta de intenção da autora/reconvinda em buscar a resolução consensual do conflito neste momento processual, donde não há óbice ao prosseguimento no exame do recurso pela Turma. Assim, indefiro o pedido de ID 73122871. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora